Tribunal: STF
Processo: ARE 1494491
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 40, § 5º, DA CRFB). ADI Nº 3.772/DF E TEMA RG Nº 965. CARGO EFETIVO DE SUPERVISOR DE ENSINO: DIVERSO DE CARGO DE PROFESSOR. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA SUPERVISORA DE ENSINO APOSENTADORIA ESPECIAL PREVISTANO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL INADMISSIBILIDADE ORDEM CONCEDIDA RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADOPROVIDO.” (e-doc. 54).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violado o art. 40, § 5º, da Constituição da República. Alega que, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772/DF, a carreira de magistério abrange funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico desde que exercidas em estabelecimento de ensino básico e por professores de carreira. Ressalta que o cargo de supervisor de ensino integra o quadro do magistério público do Estado de São Paulo, nos termos da Lei Complementar estadual nº 836, de 1997. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e reconhecer-lhe o direito à aposentadoria especial (e-doc. 63).



    3. A recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 71).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, verifico que o TJSP não julgou válida a Lei Complementar estadual nº 836, de 1997, contestada em face da Constituição, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme a orientação pacífica desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – O tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”



    (RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE DESEMPENHO. LEI ESTADUAL 3.048/2003. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III. DESCABIMENTO 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. O Recurso Extraordinário não pode ser conhecido pelo permissivo da alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 919.492-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/03/2018, p. 21/03/2018; grifos nossos).



    5. No mais, para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



    “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Fernanda Maria Carlini, ocupante do cargo de Supervisor de Ensino na rede estadual, contra ato da Dirigente Regional de Ensino de Mogi das Cruzes, objetivando o cômputo do tempo de serviço prestado na função de Supervisor de Ensino para fins de aposentadoria especial, concedida a ordem pela r. sentença de fls. 89/93. 



    Ao reexame necessário, anotado a fls. 93, soma-se apelo da Fazenda do Estado, buscando a inversão do resultado, sustentando em suma que a impetrante não ocupa cargo de Professora, mas sim de Supervisora de Ensino, pertencente à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata da classe dos docentes. 



    Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.



    É o relatório. 



    Apesar de ter exercido antes função ou cargo de Professor, desde 02 de março de 2004 a autora ocupa cargo de Supervisor de Ensino. 



    E se é assim, não possui o direito líquido e certo invocado (...)” (e-doc. 54; grifos nossos).



    6. Além da já mencionada ADI nº 3.772/DF, deu-se, em 12/10/2017, o julgamento do Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral, quando o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência no tocante à interpretação do art. 40, § 5º, do Texto Constitucional. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    (RE nº 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017, p. 13/11/2017; grifos acrescidos).



    7. Colhe-se do voto do Relator, e. Ministro Alexandre de Moraes, os excertos abaixo:



    “A redação original da Carta já exigia o ‘efetivo exercício’ em funções de magistério, o que foi enfatizado pela Emenda 20, ao determinar que o postulante ‘comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério (...)’. 



    Com base nessas disposições, o Supremo vedou terminantemente o cômputo de tempo em atividades estranhas ao magistério para fins de concessão da aposentadoria especial respectiva. Veja-se a respeito a Súmula 726 desta Corte: 



    Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. 



    Três anos após a edição desse enunciado sumular, o art. 1º da Lei 11.301/2006 modificou o § 2º do art. 67 da Lei 9.394/1997, que assim ficou redigido: 



    § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    Se, por um lado, a súmula impede a admissão de ‘tempo de serviço prestado fora da sala de aula’, a lei veio legitimar a contagem do tempo de serviço que o professor exerce dentro da escola, em funções acessórias à atividade de ensino. A compatibilidade da nova norma com a Constituição foi amplamente examinada no julgamento da ADI 3.772, cujo Relator originário era o ilustre Min. AYRES BRITTO. 



    A despeito da aparente dissonância entre a norma e a Súmula 726, a Corte não reputou totalmente inválida a disposição. Deu-lhe interpretação conforme à Constituição ‘para assentar que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozam do benefício (...), desde que exercidas por professores’. Veja-se a ementa desse importante precedente: 



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe 29-10-2009)



    O precedente vem sendo confirmado sem maiores contestações. Vejam-se os seguintes julgados: (...).” (grifos acrescidos).



    8. Nota-se, portanto, ser possível conceder a aposentadoria especial alusiva ao magistério àqueles servidores que exerçam funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam professores de carreira e desempenhem suas atividades em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que, embora a recorrente já tenha exercido o cargo de professora, desde 02/03/2004 passou a ocupar o cargo efetivo de supervisora de ensino, a partir de aprovação em novo concurso público. 



    10. Desse modo, considerando que o cargo efetivo de supervisor de ensino é diverso do cargo de professor, é de rigor reconhecer que o acórdão recorrido está consentâneo com entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado na apreciação da ADI nº 3.772/DF e do Tema RG nº 965, conforme precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI 3.772. APOSENTADORIA ESPECIAL ASSEGURADA AOS PROFESSORES. EXTENSÃO A QUEM EXERCE OUTRAS FUNÇÕES DENTRO DA ESCOLA, DESDE QUE SEJA PROFESSOR DE CARREIRA. 1. No julgamento da ADI 3.772 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2009), o PLENÁRIO assentou que o direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 5º, da CF/1988, garantido aos integrantes da carreira de professor, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não se restringindo aos que desempenham o magistério dentro da sala de aula. 2. No caso, a parte autora não é professora de carreira, ocupando o cargo de diretora escolar por meio de concurso público. Assim, falta-lhe condição essencial para a fruição do benefício. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.328.026-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 23/08/2021; grifos acrescidos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. (...)”



    (RE nº 1.244.931-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2023. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COORDENADORA PEDAGÓGICA. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora, para ocupar o de Coordenadora Pedagógica, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial, exclusiva para quem ocupa o cargo efetivo de professor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.423.232-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 1º/06/2023; grifos acrescidos).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator